Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em que aponta erro material no julgado que alterou a sentença para incluir juros moratórios antes do trânsito em julgado. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para excluir os juros moratórios da condenação.

2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v.acórdão, mas tão somente irresignação quanto ao julgado. Registre-se que os juros e a correção monetária, ainda que não pleiteados, são consectários legais e, portanto, considerados implícitos no pedido. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.

3. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.